Tribunal: TJSP
Processo: 1011314-92.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DE CUSTOS
MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. CONCLUSÃO PERICIAL NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICES ALTERNATIVOS EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Primeira sentença anulada, de ofício, visando a realização da prova pericial, a fim de apurar a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DE CUSTOS
MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. CONCLUSÃO PERICIAL NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICES ALTERNATIVOS EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Primeira sentença anulada, de ofício, visando a realização da prova pericial, a fim de apurar a regularidade dos reajustes. Segunda sentença de parcial procedência, para determinar a limitação dos reajustes anuais aplicados sobre o prêmio, de 2016 a 2020, aos índices fornecidos pela ANS para os contratos individuais, condenando a ré, por consequência, à restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA RÉ. Alegação no sentido de que demonstrou nos autos a necessidade dos reajustes nos índices aplicados, assim como a metodologia utilizada, conforme os extratos pormenorizados e os relatórios da KPMG. Não acolhimento. Prova pericial produzida que analisou detalhadamente a documentação fornecida pela ré e concluiu pela ausência de validação dos índices aplicados. Perito que consignou que nos "extratos pormenorizados" não foi esclarecida a metodologia utilizada na apuração dos índices, tampouco foram indicados os dados estatísticos utilizados nos cálculos. Auditoria externa da KPMG que, ademais, também apresentou diversas inconsistências e limitações, segundo a prova técnica. Alegações genéricas da ré que não são capazes de infirmar a prova pericial produzida a seu pedido. Insurgência acerca da adoção dos índices da ANS que também não prospera. Caso dos autos que é peculiar, uma vez que a perícia realizada já constatou que a apuração de índice alternativo está prejudicada, em razão da não apresentação de documentação que dê suporte aos cálculos dos índices de VCMH e Sinistralidade. RECURSO DA AUTORA. Ônus de sucumbência bem distribuído pela sentença, de forma recíproca. Autora que sucumbiu em parcela do pedido inicial de restituição dos valores pagos. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS." (v. 41911).